Tribunal: TJDFT
Processo: 0708025-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708025-03.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF APELADO: ELAINE FREIRE DOS SANTOS CARVALHO, LIDIANE FREIRE DOS SANTOS, RAIMUNDO ANTONIO DOS SANTOS FILHO, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O relatório é, em parte, o da r. sentença: “ELAINE FREIRE DOS SANTOS CARVALHO, LIDIANE FREIRE DOS SANTOS e RAIMUNDO ANTÔNIO DOS SANTOS FILHO ajuizaram ação de indenização em desfavor do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGES/DF, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que em 22/6/2021 por volta das 15 horas sua genitora, Francisca Cavalcante Freire dos Santos, recebeu atendimento médico no Hospital Regional de Santa Maria, sendo internada só meia noite; que a paciente foi internada em leito de UTI COVID, mesmo com resultado negativo do exame PCR; que ajuizaram ação distribuída sob o n. 0735379-09.2021.8.07.0016 pleiteando a internação de sua genitora em leito de UTI que atendesse as suas necessidades; que a realização do procedimento simples para colocação de stend nas vias renais da paciente normalizaria o fluxo e a pressão ficaria controlada, mas isso não ocorreu, pois nas três vezes que o procedimento foi agendado não foi realizado; que nova ação distribuída sob o n. 0742239-26.2021.8.07.0016 solicitando internação em leito de UTI que atendesse as necessidades da paciente; que após 52 (cinquenta e dois) dias de espera a genitora dos autores foi transferida para a UTI DOMED; que apesar da transferência não possuía o suporte vascular necessário, o que acarretou em uma piora drástica do quadro de saúde da paciente; que o quadro de infecção do trato urinário foi negligenciado, uma vez que a UTI DOMED não aplicou antibiótico de intervenção; que a genitora dos autores veio a óbito por choque séptico, sepse de foco urinário, hipertensão e AVC agudizada; que houve negligência médica dos réus e da UTI DOMED em razão da morosidade para marcação do procedimento para desobstrução das vias renais e essa ultima por não ter aplicado os medicamentos no tempo correto; a responsabilidade do réu é objetiva; que sofreram dano moral em razão do óbito de sua genitora por falta de tratamento médico adequado. Ao final requer a gratuidade da justiça, a inversão do ônus da prova, a citação e a procedência do pedido para condenar o réu a reparar o dano moral no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos autores. A petição inicial veio acompanhada de documentos. A decisão de ID 106787682 deferiu a gratuidade de justiça e determinou a emenda à inicial, o que foi atendido por meio da peça de ID 110645812. O réu ofereceu contestação (ID 114684180) arguindo preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento que e o Hospital Regional de Santa Maria e o Hospital de Base do Distrito Federal, unidades em que a genitora dos autores foi atendida, são geridas exclusivamente pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGES/DF. Alega, ainda, que os autores não anexaram documentos comprobatórios do vínculo com a paciente Francisca Cavalcante Freire dos Santos. No mérito, sustenta que a paciente foi admitida no Hospital Regional de Santa Maria em estado de saúde grave, tendo recebido atendimento médico adequado; que diversos exames de imagem e laboratoriais foram realizados com frequência, o único exame que não foi realizado foi a arteriografia, mas não por falta de disponibilização e, sim, porque a pressão arterial da paciente não permitia a realização; que a paciente foi transportada para a UTI DOMED em 15/8/2021 consciente, tranquila em uso de apenas 3 (três) litros de oxigênio por cateter nasal; que não restou caracterizado comportamento desidioso ou negligente da equipe médica responsável pelo atendimento da genitora dos autores; que a responsabilidade do réu é subjetiva nos casos de omissão; que a obrigação do prestador de serviço médico é de meio e não de resultado; que o óbito não possui correlação com o tratamento, mas sim com a gravidade do quadro de saúde da paciente; que não há nexo de causalidade; que o valor pleiteado é excessivo. Manifestaram-se os autores (ID 115375478). Concedida oportunidade para a especificação de provas (ID 115957060), os autores requereram a produção de prova pericial (ID 116358532) e o réu a produção da prova técnica simplificada (ID 117005179). Em saneamento do feito a preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada e determinada a inclusão no polo passivo do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGES/DF e a comprovação do vínculo entre a primeira autora e a paciente (ID 117231419). A primeira autora comprovou o vínculo com a paciente por meio do documento de ID 118259049. Citado o réu incluído apresentou contestação (ID 120664817) pleiteando a concessão de gratuidade de justiça. Arguiu preliminar de inépcia da inicial, sob o argumento que os autores não comprovaram a falha na prestação do serviço. Arguiu, ainda, preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento que não tem ingerência sobre a regulação de leitos de UTI e não possui relação com a UTI DOMED. Apresentou denunciação da lide e chamamento ao processo em desfavor da UTI DOMED local em que ocorreu o óbito da paciente. Impugnou o valor atribuído à causa sob o fundamento que nas ações de indenização o valor deve ser estimado simbolicamente por serem inestimáveis, por isso, deve ser reduzido para R$ 1.000,00 (um mil reais). No mérito, alega, em síntese, que a internação da paciente foi autorizada de forma breve; que ela foi encaminhada para unidade de cuidados intermediários COVID em razão da existência de alteração tomográfica sugestiva, ficando em isolamento para não infectar outros pacientes; que não houve dano uma vez que o resultado de exame PCR foi “não detectável”; que pela análise do prontuário médico é possível perceber que em todo o período da internação o tratamento e cuidados dispensados à paciente foram prestados com zelo e respeito aos protocolos médicos para a hipótese; que após o diagnostico de nefropatia crônica à esquerda a paciente foi encaminhada ao Instituto Hospital de Base para tratamento complementar; que não houve negativa ou demora no atendimento; que o exame de arteriografia renal não foi realizado no primeiro agendamento em 1/8/2021 em razão da paciente não possuir condições clinicas (pressão muito elevada), no segundo agendamento (15/8/2021) ela não foi levada ao hospital e faleceu no mesmo dia do terceiro agendamento (22/8/2021); que não pode ser responsabilizado pelo resultado em razão de eventual ação ou omissão de unidade hospitalar diversa; que mesmo não havendo UTI cardiológica realizou o atendimento mais adequado possível e antes da transferência para a UTI DOMED a paciente estava em bom estado geral de saúde; que a atividade médica é de meio e não de resultado; que não pode ser responsabilizada por reações do organismo da paciente, mormente se a doença for grave; não houve conduta imprudente, negligente ou inábil dos profissionais no atendimento adequado ofertado a paciente que possa configurar a responsabilidade civil do segundo réu. Manifestaram-se os autores (ID 126431078). Concedida nova oportunidade para a especificação de provas (ID 126507868), o autor requereu a produção de prova pericial (ID 127035560), o primeiro réu reiterou o pedido de ID 117005179 e o segundo réu pleiteou a produção de prova oral (ID 127759501). Em saneamento do feito as preliminares foram rejeitadas e foi deferida a produção da prova oral (ID 128570725), os autores e o Distrito Federal interpuseram embargos de declaração rejeitados por meio da decisão de ID 131716054. Foi realizada audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas arroladas, conforme ata de ID 158866816. As partes apresentaram alegações finais (ID 161266200, 163620949 e 159535916).” (ID 56314970). O pedido deduzido na inicial foi julgado procedente nos seguintes termos: “Em face das considerações alinhadas JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar os réus solidariamente a reparar o dano moral no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores com encargos moratórios pela SELIC a partir desta data e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em respeito ao princípio da sucumbência condeno os réus ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.” (ID 56314970). Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF opôs embargos de declaração (ID 56314973), os quais foram providos, sentença integrada da seguinte maneira: “Em face das considerações alinhadas, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, passando o dispositivo da sentença de ID 168832346 a ter a seguinte redação: Em face das considerações alinhadas JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar os réus solidariamente a reparar o dano moral no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores com encargos moratórios pela SELIC a partir desta data e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em respeito ao princípio da sucumbência condeno os réus ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, devendo ser observada a condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, § 3° do Código de Processo Civil.” (ID 56314977). Distrito Federal apelou (ID 56314980). Em suas razões, renovou a alegação de ilegitimidade passiva sob o argumento de que somente o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF deveria responder à demanda, porquanto o Hospital Regional de Santa Maria e o Hospital de Base são geridos por essa entidade, a qual tem autonomia. Alternativamente, afirmou que sua responsabildiade seria somente subsidiária: “Observe-se, preliminarmente, que o Hospital Regional de Santa Maria onde a autora recebeu atendimento, conforme se deduz da própria inicial, não integra a Administração direta ou direta do Distrito Federal. Atualmente a unidade hospitalar é gerida exclusivamente pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal IGESDF, pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de serviço social autônomo, nos termos da Lei Distrital no 6.270/2019 e Decreto Distrital no 39.674/2019. Trata-se, portanto, de pessoa jurídica diversa do Distrito Federal, com autonomia administrativa e financeira, de modo que eventual procedência da demanda deverá repercutir somente em sua esfera administrativa e financeira. O mesmo raciocínio se aplica ao Hospital de Base do Distrito Federal, que, segundo a própria inicial, teria se omitido em realizar o procedimento de “colocação de stend nas vias renais”. Trata-se de unidade hospitalar também gerida pelo IGESDF. Portanto, não há que se falar em responsabilidade do Distrito Federal quando a conduta médica impugnada ocorreu sob a égide de pessoa jurídica diversa. Quando muito, poder-se-ia discutir a possibilidade de o Distrito Federal responder subsidiariamente pelos danos causados pelo IGESDF. Acrescente-se ainda a absoluta ausência de responsabilidade do Distrito Federal por qualquer conduta médica ocorrida quando a paciente estava internada na UTI DOMED, onde ocorreu o falecimento. Por todo o exposto, pede, respeitosamente, a reforma da r. sentença, para excluir o DF da lide. Ou, ao menos, considerar-lhe apenas subsidiariamente responsável pela eventual condenação.” (ID 56314980). Com relação à questão de fundo, aduziu que a paciente falecida chegou ao Hospital Regional de Santa Maria em estado gravíssimo. Anotou que não foi disponibilizado leito de UTI à paciente de acordo com as especificações do médico assistente em virtude de impossibilidade material de fazê-lo, porquanto o fato ocorrera durante a pandemia da COVID-19, e não havia oferta de leitos nem na rede pública. nem da rede privada de saúde do Distrito Federal. Apesar disso, aduziu que todos os cuidados que seriam dispensados em uma UTI foram ofertados à paciente, salvo exame de arteriografia, que não foi realizado em razão da instabilidade clínica, de modo que o falecimento da paciente não decorreu de falta de UTI: “A despeito de reconhecer o fato, entendeu a r. sentença condenou os réus, com base na teoria da “perda de uma chance”, em razão da não internação da paciente em uma UTI. Contudo, excelência, estávamos em julho de 2021, ainda atravessando a 2a onda da COVID, a que mais pessoas vitimou no Brasil. Inexistia naquele momento UTI no sistema público e no privado. Ainda assim, a falta de UTI não foi o que ocasionou o falecimento da paciente: ela não deixou de fazer qualquer procedimento ou receber medicação pela ausência da Unidade Intensiva. Como se sabe, na Unidade Intensiva há, essencialmente, mais médicos e enfermeiros por paciente, o que não quer dizer que ele não receba o tratamento adequado. Como ficou constatado nos autos, no prontuário da paciente e no depoimento dos médicos, foram realizados exames de imagem e laboratoriais com a frequência necessária, e foi disponibilizada fisioterapia durante todo o período. Consta ainda a realização de avaliação da nefrologia segundo a necessidade do caso. O único exame não realizado foi a arteriografia, e não por falta de disponibilização pelo hospital, mas porque a pressão arterial da paciente não permitia sua realização.” (ID 56314980). Adiante sustentou que não poderia ter sido aplicada a teoria da perda de uma chance para condenar os réus ao pagamento de indenização, de modo que não haveria dever de indenizar no caso dos autos: “Como narrado, a própria sentença reconheceu a ausência de nexo entre a falta da UTI e o óbito da paciente. Mais que isso, não demonstrou qualquer dano ao seu tratamento pela falta do atendimento de emergência, condenando o DF em razão da “perda de uma chance”. Perda essa que decorreria, ainda, da falta de realização de “arteriografia”. Segundo sua excelência, ficou provado que a não realização da arteriografia, pela primeira vez, teria se dado em razão de sua ausência clínica. Contudo, impugnou a demonstração do SUS de que o segundo exame não teria ocorrido em razão do não comparecimento da paciente. Alegou o douto juízo a quo que, como ela estava internada, caberia ao próprio SUS buscá-la para realizar o exame. Data vênia, a ilação de sua excelência demonstra o desconhecimento de questões elementares da gestão hospitalar no sistema público e das dificuldades enfrentadas por seus profissionais. Os hospitais da rede do SUS atendem de “portas abertas”, o que faz com que estejam sempre recebendo milhares de pessoas semanalmente, realizando dezenas de cirurgias e procedimentos ao dia, que são separadas por diversos setores e incontáveis complexidade. É evidente que a responsabilidade por levar a paciente ao exame era de sua família, que a estava acompanhando e foi devidamente informada do exame. Alega sua excelência, ainda, que não foi comprovado pelo SUS que durante o primeiro e o segundo exame a autora não teria tido condições de realizar o exame em questão. Contudo, o que o douto juízo a quo verdadeiramente não se atentou é que esse era um exame entre diversas outras medidas que estão, concomitantemente, sendo realizadas para garantir a saúde da paciente. A argumentação da r. sentença se utiliza de uma argumentação causal (se A é, B deve ser) para julgar o caso. Assim, olhando anacronicamente aos fatos, busca apontar o que teria faltado no atendimento para ensejar o falecimento. Contudo, não é essa a lógica da medicina, que opera na análise holística do quadro do paciente e que deve considerar diversos fatores na hora de tomar uma decisão. O erro médico envolvendo o SUS, contudo, não pode se pautar por essa lógica. É imprescindível que se valore a conduta médica adotada apontando sua ilicitude, bem como o vínculo entre essa conduta e o dano resultante. No caso em tela, não há nada que possa sugerir a existência de comportamento negligente, desidioso ou erro grosseiro na realização do tratamento médico, que foi disponibilizado da melhor maneira possível. A alegação de falha ou negligência médico no caso em tela ressente de qualquer respaldo técnico-científico.” (ID 56314980). Ao final, requereu: “Diante do exposto, pede o Distrito Federal a sua exclusão da lide. Ou, ao menos, a sua condenação subsidiária. No mérito, a reforma da r. sentença, julgando improcedente a pretensão autoral.” (ID 56314980). Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF também apelou (ID 56314981). Em suas razões, alegou que não tem competência para gerir o sistema de regulação de leitos do Distrito Federal, o qual é de responsabilidade da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Aduziu que não poderia, ignorando o sistema regulatório distrital, ofertar leito de UTI à paciente falecida. Asseverou que, tanto no Hospital Regional de Santa Maria como no Hospital de Base, não foi negado atendimento à paciente falecida, de modo que lhe poderia ser imputada qualquer falha assistencial. Apontou que o procedimento de arteriografia não se realizou por circunstâncias alheias às responsabilidades do IGESDF. Ademais, indicou que durante sua internação, a paciente mantinha quadro hipertensivo, o que impediria a realização do mencionado procedimento. Disse que a paciente falecera em razão de sepse, o que não teria qualquer relação com a hipertensão renal, de maneira que não haveria nexo de causalidade com a não realização do mencionado procedimento: “Segundo o descritivo no prontuário, como fundamento da sentença, a paciente veio a óbito em decorrente de quadro infeccioso em trato urinário (sepse), o qual não possuía qualquer correlação com o quadro de hipertensão renovascular.” (ID 56314981). Diante disso, sustentou não se poder reconhecer dever de indenizar. Subsidiariamente, postulou a redução da indenização definida em sentença. Ao final, requereu a reforma da r. sentença para ser julgado improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, a minoração do valor indenizatório. Contrarrazões de ID 56314984, pelo desprovimento dos recursos. Julgamento convertido em diligência para atendimento das determinações abaixo: “Converto o julgamento em diligência para o fim de que sejam atendidas as seguintes determinações: I – O Distrito Federal deverá informar, no prazo de até 15 (quinze) dias se, ao tempo da internação e morte da genitora dos autores – junho a agosto de 2021 – a Regulação de Leitos de UTI no Distrito Federal para os pacientes da rede pública que necessitassem dessa modalidade de internação competia exclusivamente à Secretaria de Saúde ou a outro órgão da administração direta e II – Ambos os réus deverão informar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, se havia ao tempo ao tempo da internação e morte da genitora dos autores – junho a agosto de 2021 – protocolo que disciplinasse a remoção e/ou o deslocamento de pacientes para exames e/ou procedimentos externos entre as unidades públicas de saúde do Distrito Federal ou entre essas unidades e as UTIs conveniadas nos quais os pacientes da rede pública estivessem internados.” (ID 57833414). IGESDF respondeu por meio da petição de ID 58690725 e seguintes. Distrito Federal atendeu à determinação judicial no ID 59843747 e seguintes. Sobre referidas respostas, a parte autora/apelada se manifestou no ID 60754991. Compulsando os autos, verifico que a r. sentença delimitou com precisão os limites objetivos e subjetivos da demanda nos termos abaixo especificados: “O objeto desta ação está limitado aos atos praticados pelos prepostos dos réus durante o tratamento médico dispensado a paciente Francisca Cavalcante Freire dos Santos no Hospital Regional de Santa Maria e no Instituto Hospital de Base, notadamente quanto à demora na internação em leito de UTI que atendesse as necessidades da paciente e a não realização do procedimento de arteriografia, os demais atos ou omissões supostamente cometidos após a transferência para a UTI DOMED não serão analisados, pois refogem ao objeto da ação.” (ID 56314970, grifei). Portanto, as ações e as omissões após a transferência da falecida paciente para a UTI Domed, conveniada, não seriam objeto da presente demanda. Ocorre que o magistrado sentenciante, dentre os fundamentos que lastrearam a sentença de procedência do pedido do autor, considerou o fato ocorrido enquando a falecida paciente já estava aos cuidados da UTI Domed, qual seja, o não transporte da paciente para a realização de procedimento no Hospital de Base previamente agendado: “Mesmo que se ultrapassasse essa questão das condições clinicas e do tempo de marcação entre um agendamento e outro os réus alegam que o segundo procedimento não foi realizado porque a paciente não compareceu. Ora, a paciente estava internada em um leito regulado pelo serviço público de saúde, portanto, cabia ao primeiro réu realizar a remoção para realização do procedimento, mas ele não o fez. O procedimento estava agendado para o dia 15/8/2021 mesmo dia em que a paciente foi transferida para a UTI DOMED, mas cabia ao primeiro réu, por meio do sistema regulador providenciar tanto a realização do procedimento e a transferência para a unidade de terapia intensiva, mas por desorganização administrativa isso não ocorreu e não é razoável atribuir essa falha a paciente. Ora, não fosse a ausência na realização dos procedimentos necessários (leia-se realização do procedimento de arteriografia e a internação em leito de UTI com suporte necessário), o tratamento, quanto antes lhe fosse dispensado, tendo em vista a urgência que o caso requeria, poderia ter evitado o agravamento do quadro e o óbito ou lhe concedido sobrevida em melhores condições, o que demonstra que houve falha na prestação do serviço. É dizer: ainda que a negligência constatada, em razão da ausência de internação em leito de UTI e ausência de realização do procedimento de arteriografia, não tenham sido a causa única do óbito, em razão da gravidade do quadro, a genitora dos autores perdeu a chance de um melhor atendimento, que poderia ter-lhe conferido maiores chances de sobrevida, melhora ou cura.” (ID 56314970, grifou-se). Ora, se as ações e omissões ocorridas após a transferência da paciente para a UTI Domed não integram os limites objetivos da demanda, mesmo que também importem responsabilidade aos réus, então tal fato não poderia ter sido considerado na r. sentença para fundamentar a responsabilidade civil dos demandados, sob pena de ser ultra petita nesse particular. Assim, em homenagem ao princípio da não surpresa e diante da possibilidade de esse ponto da r. sentença ser decotado, manifestem-se as partes no prazo de até 5 (cinco) dias. Após, conclusos imediamente. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora